Tribunal: STF
Processo: ARE 1251075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 114):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. Comprovada a existência material do crime de homicídio e de indícios suficientes de autoria, tanto bastante ao juízo de admissibilidade da acusação, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia. 2. Havendo indícios suficientes da qualificadora (mediante surpresa) inviável a sua exclusão nesta fase processual. 3. Incomportável a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, quando presentes indicativos do animus necandi na conduta supostamente praticada, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a questão. 4. Resta prejudicada a análise do pedido de recorrer em liberdade, se o acusado já se encontra em liberdade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 144).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a cassação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração em recurso em sentido estrito, ante a deficiência na sua fundamentação.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema de repercussão geral 339. No mais, inadmitiu-se o recurso com base na constatação de ser reflexa a ofensa ao texto constitucional suscitada (eDOC 2, pp. 216-218).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do tema de repercussão geral 339 e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo fundou-se na constatação de ser reflexa a ofensa ao texto constitucional suscitada. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente